Tribunal: STF
Processo: HC 218051
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com medida liminar, impetrado por Thiers Ribeiro da Cruz, em favor de João Paulo Pepe Siqueira, contra decisão proferida pelo Ministro Jorge Mussi do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu o pedido liminar na Revisão Criminal n. 5785/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 157, § 2º, I e II, 159, § 1º, 288, parágrafo único, 180, caput, e 311, na forma do art. 69, todos do Código Penal. A ação penal transitou em julgado.



    Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal. Na ocasião alegou-se, em suma, a fragilidade das provas que lastrearam a condenação.



    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a absolvição do réu, haja vista a fragilidade das provas que lastrearam a condenação.



    Postula, liminarmente, a concessão de liberdade provisória.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    O rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Na hipótese dos autos, não verifico a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula.



    Tanto o juízo de origem quanto o TJSP, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignaram que estariam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos, chancelando, assim, as condenações do réu. 



    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido em sede de apelação:



    “os apelantes, com outras pessoas não identificadas, a partir de setembro de 2016 se associaram para o fim de cometer crime. Deste modo, receberam o veículo FIAT/FIORINO, subtraído de RIVELINO SOARES BARBOSA, sabedores, com ciência, de se tratar de produto de crime, assim incorrendo no delito de receptação. Isso ficou claro, evidenciado nos autos, posto que o dito veículo foi modificado em sinais de identificação. 



    (…)



    Prosseguindo, desenvolveram a forma de ação criminosa, elaborando o plano. Isso fica evidenciado quando a vítima gerente afirma que lhe era mostrada a relação de funcionários da agência, a qual "esfregaram" algumas vezes em seu rosto, na noite em que ficou subjugada, dominada, sob ameaça perante eles, inclusive por ter filhos e mãe também naquelas condições. Para a elaboração da lista, com certeza, não foi obtida de repente, bem como a identificação da gerente vitima não se deu por acionamento de alguém que transitasse em via ou local público. Tudo isso demandou preparação anterior.



    No desenvolvimento da parte final do plano criminoso, dia 13 de dezembro de 2016, por volta das 20,30 horas, na casa da gerente vítima, ali adentrando dominaram de início os dois filhos dela e a mãe, pessoas com 6, 9 e 62 anos de idade. Com a chegada da vítima gerente, proveniente de seu honroso labor, também foi dominada, com mais facilidade, quiçá, ao ver seus familiares naquelas condições.



    Todos foram conduzidos quer no veículo FIAT/SIENA da própria vítima gerente, quer em outro veículo, cada um deles. Dominados, foram levados para cativeiro. Executada a restrição de liberdade dessas vítimas, mediante violência e grave ameaça de vez que havia a constante possibilidade de uso de armas de fogo que utilizavam, foi exigido para liberação, resgate, o valor em dinheiro depositado no cofre da Agência bancária (SANTANDER — Rua Coronel Quirino, Campinas, SP), da qual a vítima era gerente. Isso deveria ocorrer quando da abertura do funcionamento bancário, no dia imediato, dia posterior, dia seguinte. 



    Foram conduzidos todos para o endereço da rua Antônio Consulino, no. 900, Jardim dos Ipês, Sumaré, SP. Nesse local passaram a noite, período durante o qual a vítima gerente várias vezes foi retirada de onde ficava, apresentada a frente de várias pessoas, que ela contou como sendo oito integrantes, sendo ameaçada, sendo repassado sempre para ela como deveria agir no imediato. Nesses momentos lhe era mostrada a lista de funcionários daquela agência, lidos nomes para ela, de modo a demonstrar que tinham conhecimento do que ali se passava. Algumas vezes, tal lista foi “esfregada” em sua face por eles, de modo a demonstrarem a superioridade, que tinham subjugada, submissa, humilhada com esse aviltamento de sua condição. Tudo como modo de domínio da vontade da vítima gerente.



    No dia seguinte ela foi conduzida (vítima gerente), até o estabelecimento bancário não só com a determinação de abertura do cofre e retirada do dinheiro para entregar a eles, como também com telefone móvel celular que lhe foi entregue e que era para ser utilizado em comunicação com os elementos que ficaram naquelas imediações, que a conduziram e permaneceram ali perto, para entrega a eles do numerário.



    No entanto, a vítima gerente optou por comunicar à Segurança do Estabelecimento Bancário vítima o que se passava e com isso policiais foram deslocados para lá e conseguiram localizar, prender, dois dos que ali aguardavam, os quais estavam na posse do telefone móvel celular para o qual a vítima gerente deveria ligar.



    Desse modo, JEAN e ISRAEL — que localizados se viram presos desse modo - foram esses localizados ali próximo da agência bancária e presos. Foram reconhecidos pela vítima gerente como os que ali a levaram, ISRAEL também apontado como um dos que esteve na casa dela, na noite anterior e mediante violência e grave ameaça então exercida subjugaram os que ali estavam, os levando para aquele cativeiro. 



    Em seguida, a vítima gerente conduziu os policiais até o local do cativeiro, residência do casal JOÃO PEPE e JAQUELINE. Isso porque quando ela foi deslocada do cativeiro até a agência bancária teve condições de observar o trajeto, fixando alguns pontos de referência. Isso propiciou que, após aquela primeira detenção, tivessem como chegar àquele outro endereço.



    Esse outro endereço é o de JOÃO PEPE e de JAQUELINE, que conviviam naquela oportunidade. No celular da vítima, apreendido, foram encontradas conversas dela com JOAO PEPE em que se perguntava se haviam chegado e dizia que estava no quarto (ocupado no cativeiro) da filha dela. Tudo isso a demonstrar o clima de terror, o impacto psicológico o a abalar, dominar, subjugar a vontade da vítima gerente.



    JAQUELINE havia saído do local e foi encontrada e presa em seu local de trabalho, mas foi devidamente reconhecida pela vítima — graças aos cabelos vermelhos que então usava”. (eDOC 2, p. 21- 23)



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional.



    Diante do exposto e nos limites cognitivos desta via, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a superação do óbice formal para concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente